Tribunal: TJSP
Processo: 1003751-45.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RECURSO DO AUTOR – NEGATIVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – PROVAS APRESENTADAS EM DEFESA SUFICIENTES PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – INSCRIÇÃO MANTIDA – TENTATIVA DE ALTERAR A VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MULTA DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
1 – Provada a relação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RECURSO DO AUTOR – NEGATIVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – PROVAS APRESENTADAS EM DEFESA SUFICIENTES PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – INSCRIÇÃO MANTIDA – TENTATIVA DE ALTERAR A VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MULTA DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
1 – Provada a relação contratual, cabia ao autor a prova do pagamento da obrigação apontada no órgão restritivo, diligência que não logrou cumprir. Inscrição mantida. Pedidos improcedentes.
2 – A mudança de narrativa ao longo dos autos ao sabor do conjunto probatório deve ser considerada violadora da boa-fé processual, pois a negativa inicial da relação contratual sucedida de abrupta alteração (confissão da relação) constitui tentativa vedada de alterar a verdade dos fatos (CPC, art. 80, II). Multa aplicada.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.